Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (ORION ELVÍDIO LEITE FILHO) No ID: 31724545, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ORION ELVÍDIO LEITE FILHO (PCT n. 0737409-02.2020.8.07.0000). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a ORION ELVÍDIO LEITE FILHO (CPC, art. 924, II). II - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO, PABLO DUPIM COSTA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DISTRITO FEDERAL, ex vi dos ID: 34704011 e 35401173. Nesse quadro, julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 33084582 (PABLO DUPIM COSTA), 33084579 (OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO) e 33084571 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, na forma requerida no ID: 35401173. Após, intime-se o SINDIRETA para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador